Tribunal: TJSP
Processo: 2122610-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, aos juízes com competência criminal, de exame cuidadoso

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, aos juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122610-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUCAS
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122610-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13410
2
Habeas Corpus no 2122610-38.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Bauru – Vara das Execuções Criminais
(Autos no 008708-34.2018.8.26.0026)
Impetrante: Alandeson de Jesus Vidal (Defensor Público)
Paciente: LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Voto no 13410
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação
62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62
do Conselho Nacional de Justiça revela que não se trata, ali, de
uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as
pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas.
Cuida-se, isso sim, do reclamo, aos juízes com competência
criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para
seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação
processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de
sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual
pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor do
paciente Lucas Henrique Pereira da Silva que estaria sofrendo
coação ilegal supostamente praticada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru que, nos autos de
execução em epígrafe, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou
antecipação de progressão.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que o paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia
de Covid-19 que assola o país. Diante disso, reclama concessão da
liminar para que seja concedida a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar pelo Excelentíssimo Desembargador Klaus
Marouelli Arroyo, no impedimento ocasional desta relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122610-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13410
3
44-47), prestadas as informações pela autoridade tida como coatora
(fls. 50), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no
sentido de se julgar prejudicada a ordem (fls. 53-54).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de sete (7) anos,
seis (6) meses e um (1) dia de reclusão, por prática de tráfico de
drogas e furto qualificado, progredido ao regime semiaberto em 11 de
maio de 2020, com término previsto para 20 de fevereiro de 2025.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar em virtude da crise
sanitária, primeiramente registre-se que o estado em que se encontra
o país, apesar de extremamente preocupante, não isenta o impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que o
paciente esteja em grupo de risco ou de que esteja privado de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional.
O impetrante não demonstrou que o paciente se encontra em
condição excepcional que autorizaria a prisão domiciliar, até mesmo
porque a Recomendação no 62/20 não dispensa a avaliação caso a
caso, não bastando alegação de que os presídios se encontram
superlotados ou que todos os encarcerados possuem saúde
debilitada. Tampouco foi demonstrada a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Frise-se que a leitura integral e atenta da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122610-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13410
4
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, aos juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e
completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema
prisional.
Com efeito, o paciente progrediu recentemente ao regime
semiaberto, com previsão de progressão ao regime aberto tão
somente em 25 de julho de 2021, sendo que o Juiz a quo
devidamente fundamentou a decisão para o indeferimento da
antecipação de progressão.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator